Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703535-19.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO AMARO DE LIMA NETO D E C I S Ã O Comprovada a cessão de crédito, defiro a sucessão processual, com fulcro no artigo 778, parágrafo 1o, inciso III, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo do presente recurso, para incluir ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, excluindo-se tão somente a parte AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Retifique-se, também, as anotações referentes ao patrono da parte exequente, tendo em vista a procuração de ID no 43765587. Prossiga-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator